Tribunal: TJBA
Processo: 8133524-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133524-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMBARGADA: ADRIANA ARAUJO MACHADO

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

IV

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão no julgado, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais manteve a sentença e reconheceu a obrigação do plano de saúde fornecer medicamento à paciente, enquanto perdurar a necessidade terapêutica, conforme prescrição médica.

III – A estipulação da duração da obrigação “pelo tempo que for necessário” já pressupõe a continuidade da avaliação clínica, inexistindo obrigação perpétua ou desvinculada da condição de saúde da autora.

IV – A ausência de vícios no acórdão impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração

de ID 79280396
,

interpostos na
Apelação Cível
nº
8133524-41.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
BRADESCO SAUDE S/A e como
Embargad
a

ADRIANA ARAUJO MACHADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA